Tribunal: TJSP
Processo: 1500107-48.2019.8.26.0666
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação – Direito de recorrer em liberdade – Pedido formulado no próprio recurso de apelação – Entendimento
O pedido do réu para poder apelar em liberdade que venha formulado no próprio termo de recurso, restará evidentemente prejudicado, uma vez já estar sendo deliberado a respeito da própria apelação.

Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e

Ementa:
Apelação – Direito de recorrer em liberdade – Pedido formulado no próprio recurso de apelação – Entendimento
O pedido do réu para poder apelar em liberdade que venha formulado no próprio termo de recurso, restará evidentemente prejudicado, uma vez já estar sendo deliberado a respeito da própria apelação.

Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.

Cálculo da pena – Crime contra o patrimônio – Reprimenda benevolentemente fixada – Manutenção ante ausência de apelo por parte do Ministério Público
Não há como corrigir-se pena benevolentemente dosada em primeiro grau, se ausente apelo por parte da acusação, sob pena de violação do princípio da non reformatio in pejus.

Pena– Roubo majorado pelo concurso de agentes tentado – Agente primário e que não ostenta antecedentes – Emprego de simulacro de arma de fogo – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de roubo majorado tentado praticado por agente primário que não ostente quaisquer antecedentes, a opção pelo regime semiaberto mostra-se, em regra, como suficiente, em razão do quantum da pena fixada. Impende pontuar, contudo, que em função da natureza da conduta, que é normalmente indicativa da necessidade de adoção de medidas mais rígidas de controle do processo de ressocialização do réu e por ter sido a tentativa de roubo majorado, na qual houve grave ameaça exercida mediante simulacro de arma de fogo, a conduta do réu se reveste efetivamente de maior ousadia, uma vez que a dinâmica descrita revelaria maior periculosidade por parte do sentenciado e transmudaria sua conduta em evento que abala a tranquilidade e a segurança do corpo social, o regime inicial deveria ser o fechado.

Justiça gratuita – Isenção do pagamento de custas e despesas processuais – Inadmissibilidade – Matéria afeta ao Juízo da VEC
A isenção do pagamento de custas e despesas processuais ou concessão de Justiça Gratuita são matérias afetas ao juízo da execução, cabendo lembrar, inclusive, a previsão da Lei n. 1.060/50, segundo a qual eventual isenção não desobriga ao pagamento, ficando este apenas suspenso enquanto durar a hipossuficiência financeira.